Tribunal: TJMT
Processo: 1011787-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011787-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE:CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no 328-59.2020.811.0064, código 707057, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 29 de abril de 2020, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva carece de fundamentação, porque não se fazem presentes os requisitos qualquer dos requisitos elencados no artigo 312, do CPP, sobretudo em razão de o paciente ser primário, possuir residência fixa, trabalho formal e lícito,
Ainda, aduz que o paciente se enquadrar no grupo de risco do novo Coronavírus (covid-19), vez que possui doença crônica respiratória, razões pelas quais requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
Do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e nos depoimentos dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, os quais asseveraram que, no dia 28/04/2020, por volta das 17:30 horas, no KM 66, BR 163, em Rondonópolis, abordaram um ônibus, da empresa Ouro e Prata, que realizava a linha itinerária entre a cidade de Ijuí/RS e a cidade de Canarana/MT, e ao entrevistarem os passageiros, o paciente declarou ser usuário de drogas.
Na ocasião o paciente alegou que estava indo da cidade de Dourados/MS com destino para a cidade onde mora, Barra do Garças/MT.
Os policiais localizaram a mala do flagrado, com a ajuda do motorista do ônibus, com 08 (oito) tabletes de maconha, pesando 6,000kg, por esses fatos foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva.
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de garantia da ordem pública, o magistrado destacou a grande quantidade de droga aprendida com o paciente e o fato de ter se deslocado entre diferentes Estados, in verbis:
“(...)Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta. Não se pode deixar de aperceber a suposta trama criminosa em que agente se desloca entre lugares longínquos para o fim de, em tese, atacar a saúde pública, mediante o transporte de expressiva quantidade de drogas. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. (...)” (sic) (destacamos).
Por sua vez, na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente, o magistrado ratificou os primeiros fundamentos para manter a custódia cautelar e ainda refutou o pedido de liberdade diante do alegado perigo de contagio pelo novo Coronavírus (covi-19), nos seguintes termos:
“(...)Os agentes da PRF realizaram entrevistas com os passageiros, sendo que o flagrado, no momento da abordagem, declarou ser usuário de drogas.
O suspeito alegou que estava indo de Dourados/MS, cujo destino seria a cidade de Barra do Garças/MT. Os policiais localizaram a mala do flagrado, com a ajuda do motorista do ônibus, com 08 (oito) tabletes de maconha, pesando 6,000kg.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, que vem consubstanciada pela expressiva quantidade de droga, qual supostamente fora transportada de outro Estado da Federação, a denotar ainda mais a perniciosidade da conduta delituosa, bem como ser indicativo de reiteração de conduta delitiva.
Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes, cabendo registrar que a presença de predicados pessoais favoráveis, não possui o condão, por si só, da concessão de liberdade.
III – Do pedido de liberdade face a Recomendação 62 do CNJ.
O pedido, por ora, não comporta acolhida.
De início, por desconhecimento técnico, o Juízo deixa de fazer quaisquer considerações acerca do vírus que tanto mal dissemina mundo afora e que, inclusive, além do evidente ataque a vida e a saúde do ser humano, poderá trazer efeitos futuros econômicos com marcas indeléveis.
Segundo extrai-se da postulação defensiva, requer-se a defesa a concessão de liberdade em razão do acusado integrar o grupo de risco da Covid-19, bem como em razão de uma possível infecção em massa no interior do ergástulo público, além do mais, argumenta que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Pois bem.
Sem embargo, cediço que no estado de caos que se instalou após a COVID-19, foi expedida a Recomendação n. 62 do CNJ e proferida decisão liminar exortativa na ADPF 347 – que muito embora refira-se ao Juízo da execução penal, tem servido de base para pedidos correlatos -as quais caminhavam no mesmo sentido.
Segundo o Min. Alexandre de Moraes, “O que há na medida cautelar é uma determinação para que se realize uma megaoperação dos juízes de execução para analisar detalhadamente todas essas possibilidades, não se aguardar caso a caso. Há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido. E há uma determinação expressa, não para que se solte todo mundo, mas para que se faça uma espécie de mutirão de todos os indivíduos. E fora do âmbito da ADPF”.
De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.
(...) Além do mais, este Juízo detém conhecimento que as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.
Sem embargo, mesmo num cenário de extrema preocupação, a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial as omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada.
A propósito, desde o reconhecimento do chamado de estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional brasileiro pouco ou nada alterou.
Definitivamente a liberação antecipada ou mesmo a concessão de prisões domiciliares de forma irrefletida e automática como se sugere não é a panaceia para o tema de que ora se trata.
Se por um lado existe risco de contaminação em massa – apesar de todo o empenho das unidades locais – que pode remeter a diversas complicações e até a perda da vida dos seres humanos presos, por outro não existe a segurança mínima que, em liberdade ou prisão domiciliar, não venham a se contaminar. (...)” (sic) (destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, em virtude dos autos de prisão em flagrante e depoimentos dos agentes policiais.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, em razão da considerável quantidade de drogas transportada com o paciente, o que evidencia a periculosidade do paciente, devendo-se assegurar a ordem pública, a princípio.
Por fim, no tocante ao pedido de liberdade com fundamento no perigo de contágio pelo Coronavírus (covid-19), em razão de o paciente fazer parte de grupo de risco, é certo que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as medidas de prevenção já estão sendo adotadas no estabelecimento prisional, conforme se extraí da decisão alhures apontada.
Ademais, acrescento aos fundamentos já ventilados, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local.
Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:
“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.
(...) No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.
Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (Habeas corpus no 572292, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020) (destacamos).
Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, ainda que o preso faça parte do grupo de risco, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.
Desse modo, a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário.
Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator